Tribunal: TJMT
Processo: 1011853-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011853-45.2019.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTUR ALVARENGA MAGALHAES - CPF: 708.783.826-15 (ADVOGADO), JOAO ALVERI OTTONI JUNIOR - CPF: 060.831.446-39 (REQUERENTE), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (REQUERIDO), DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (REQUERIDO), EDISON MARTINS GOMES - CPF: 148.840.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ LAUXEN OTTONI - CPF: 034.063.496-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRO DOS SANTOS ROCHA - CPF: 022.671.449-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALTEMIR OTTONI - CPF: 431.695.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU A PETIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PETIÇÃO - CORREIÇÃO PARCIAL
– SUPOSTO ATO TUMULTUÁRIO DE DESEMBARGADORA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E/OU REGIMENTAL – ART. 36 DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – REGRA DIRECIONADA AOS ATOS DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – ART. 32 DO RITJMT – IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TUMULTUO PROCESSUAL – LIDE QUE PERDURA MAIS DE 15 ANOS –
EXTINÇÃO SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO
.

A legislação delimita o objeto da correição parcial às omissões e despachos irrecorríveis proferidos pelo Magistrado, cujo resultado implique em substancial tumulto a ordem jurídica, nos exatos termos do artigo 36, do Código de Organização Judiciária (Lei n. 4.964/1985). Pela interpretação literal do referido dispositivo resta notório que não é cabível correição parcial contra ato de Desembargador, limitando-se às decisões proferidas exclusivamente pelo Magistrado de 1a Instância.

A correição parcial depende de expressa previsão normativa que a regulamente. Inviável pretender-se procedimento correicional em face de atos de Desembargador, sem que exista previsão nesse sentido.

O agravo de instrumento no 1002060-87.2016.8.11.0000 (fonte do alegado tumulto) foi monocraticamente julgado e nele restou apurado não ser o requerente terceiro desinteressado na demanda, cenário que ensejou, por efeito translativo, a improcedência dos embargos de terceiro opostos por ele. Ainda, por mais de 15 (quinze) anos várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor ou proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso, bem como, que todos os recursos no direito admitidos foram apresentados e todos foram desfavoráveis.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de petição de correição parcial, com reclamação de tutela de urgência, promovida por
João Alveri Ottoni Júnior
, visando impugnar ditos erros de procedimento supostamente cometidos pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nos autos do agravo de instrumento n.o10112029-92.2017.8.11.0000.

Asseverou que
questões preliminares do feito, tais como legitimidade, condições da ação, e necessidade de perícia, consideradas imprescindível, haviam sido decididos em primeira instância, e, o objeto de recurso, confirmados por essa Egrégia Corte de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 1012029-92.2017.8.11.0000.

Afirmou que a E. Desembargadora Marilsen Andrade Addário fizera parte do julgamento que afastara todas as preliminares quanto à legitimidade, e determinara a realização de perícia.

Entretanto, após o trânsito em julgado da decisão colegiada que afastou as preliminares, da qual a própria Desembargadora fez parte, esta, em decisão monocrática, em agravo de instrumento, cujo objeto era a concessão de liminar de reintegração de posse, resolveu em decisão monocrática pela extinção do feito na origem, invocando preliminar de ilegitimidade já afastada por decisão colegiada com trânsito em julgado, preliminar esta que sequer era objeto do recurso em questão.

Assim, após decisão colegiada da qual a própria Desembargadora fizera parte, afastando as preliminares de ilegitimidade, após a decisão transitar em julgado, uma das preliminares é requentada pela Desembargadora em outro recurso, criando um imenso tumulto processual, pois tal preliminar, já não mais era objeto de questionamento.

Assim, em resumo, a irresignação busca a reformar a decisão proferida no referido agravo que julgou monocraticamente improcedente o recurso e aplicou efeito translativo para extinguir recurso de embargos de terceiro opostos pelo requerente. Afirmando que questões preliminares do feito, tais como legitimidade, condições da ação, e necessidade de perícia, foram decididas em primeira instância, e, objeto de recurso, confirmadas por esta Egrégia Corte

Portanto, requereu ao final,
seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos, em especial, no efeito suspensivo, e, tendo em vista que houve um verdadeiro tumulto processual no presente caso, seja uniformizando-se entendimento já firmado por esta Corte de Justiça quanto ao feito, cuja decisão já transitara em julgado no agravo de instrumento n. 1012029-92.2017.8.11.0000, que afastara em definitivo as preliminares, e mantivera a designação de perícia, tornando sem efeito a decisão monocrática causadora do tumulto processual no agravo de instrumento n. 1002060-87.2016.8.11.0000.

Pugna, ainda, que seja reconhecido que a decisão prolatada no agravo de instrumento n. 1012029-92.2017.8.11.0000, que afastara as preliminares e mantivera a designação da perícia
continua válida e imutável
até sentença de primeira instância (id. 10709994).

Inicialmente, solicitou-se informações a
Desembargadora
Marilsen Andrade Addário, para melhor compreensão da pretensão do requerente (id. 13318489).

A
Desembargadora
Marilsen Andrade Addário asseverou inexistir qualquer tumulto processual e pontou que a extinção do recurso de embargos de terceiro por efeito translativo deu-se em razão da patente ilegitimidade do embargante (id. 18835033).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional Deosdete Cruz Junior, manifestou pelo não conhecimento da presente petição ou, alternativamente, superada a sua admissibilidade, pela improcedência do feito (id. 36852999).

É o sucinto relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de correição parcial, com reclamação de tutela de urgência, promovida por
João Alveri Ottoni Júnior
, visando impugnar ditos erros de procedimento supostamente cometidos pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, nos autos do agravo de instrumento n.o10112029-92.2017.8.11.0000.

Em resumo, a irresignação busca a reformar a decisão proferida no referido agravo que julgou monocraticamente improcedente o recurso e aplicou efeito translativo para extinguir recurso de embargos de terceiro opostos pelo requerente. Afirmando que questões preliminares do feito, tais como legitimidade, condições da ação, e necessidade de perícia, foram decididas em primeira instância, e, objeto de recurso, confirmadas por esta Egrégia Corte

Inicialmente, destaca-se a precariedade da presente petição de correição parcial, que mais parece um pedido genérico e desemparado de fundamento legal como última tentativa de reformar decisão já atacada por todos os recursos processuais cabíveis (houve tentativa de recurso especial e agravo interno combatendo a decisão denegatória).

A falta de amparo legal fica evidente quando buscamos o disposto no artigo 36 do Código de Organização Judiciária (Lei no 4.964/1985), que dispõe que o instituto da correição parcial se mostra cabível em face de despachos de juízes que causem inversão tumultuária do andamento regular do processo ou no caso de paralisação injustificada do feito ou dilatação abusiva de prazos, sempre que inexistir recurso específico previsto em lei para sanar o vício, a saber:

Art. 36.
Dos despachos dos Juízes que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo, ou na hipótese de paralisação injustificada dos feitos, ou ainda na dilatação abusiva de prazos, poderão as partes interessadas ou o representante do Ministério Público requerer que se proceda à correição parcial nos próprios autos
, sem prejuízo do andamento do feito se, para o caso, não houver recurso.

§ 1.o A correição será formulada ao Corregedor-Geral da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da ciência do ato ou despacho que lhe deu causa, obedecido ao seguinte procedimento:

I - a petição deverá ser devidamente instruída com os documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido;

II - não se tomará conhecimento de pedido insuficientemente instruído;

III - o Magistrado prestará informações no prazo de 10 (dez) dias; nos casos urgentes, estando o pedido devidamente instruído, poderão ser dispensadas as informações do Juiz.

§ 2.o O Corregedor-Geral poderá deferir a medida acautelatória do interesse da parte ou da exata administração da Justiça, se relevantes os fundamentos do pedido e houver probabilidade de prejuízo em caso de retardamento, podendo ordenar a suspensão do feito.

§ 3.o O pedido será ainda rejeitado de plano se intempestivo, inepta a petição, se do ato impugnado houver recurso ou, se por outro motivo, for manifestamente incabível a correição parcial.

Neste contexto, a jurisprudência dos demais Tribunais de Justiça aponta pela impossibilidade da correição parcial contra atos dos Desembargadores, conforme revela os julgados abaixo transcritos:

CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA ATO DE DESEMBARGADOR. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REGRA QUE PERMITA A APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 195 DO COJE PARA A REVISÃO DE ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS INTEGRANTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
(TJ/RS, AGR 70025082892/RS, Tribunal Pleno, Rel. Armínio José Abreu Lima da Rosa, DJe 04.08.2008).

PROCESSO DO CONSELHO DA MAGISTRATURA. CORREIÇÃO PARCIAL CONTRA ATO PROFERIDO POR MAGISTRADO DESIGNADO PARA ATUAR EM SUBSTITUIÇÃO A DESEMBARGADOR. IMPUGNAÇÃO CABÍVEL APENAS CONTRA ATOS DE JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. A legislação delimita o objeto da correição parcial às omissões e despachos irrecorríveis proferidos pelo Magistrado, cujo resultado implique em substancial tumulto a ordem jurídica, nos exatos termos do artigo 176, da Lei Complementar no 234/2002. Pela interpretação literal do referido dispositivo resta notório que não é cabível correição parcial contra ato de Desembargador, limitando-se às decisões proferidas exclusivamente pelo Magistrado de 1a Instância. Quando o Juiz de Direito é designado para substituir Desembargador, substancialmente, ainda integra o quadro monocrático, porém, formalmente faz às vezes do colegiado, o que impede uma interpretação extensiva para ampliar a competência da correição parcial do seu ato. Recurso não conhecido.
(TJ-ES, Recurso 00014657020088080000, Conselho da Magistratura, Rel. Sérgio Teixeira Gama, DJe 06.08.2008).

Ademais, há expressa previsão no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vedando a aplicação do instituto da correição parcial contra atos praticados pelos Desembargadores, excepcionada somente para os casos de demora no julgamento dos feitos, o que não ocorreu
in casu
, mostrando-se equivocada a distribuição do presente feito como correição parcial, nos termos do artigo 32 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, vejamos:

“Art. 32 -
Não estão sujeitos à reclamação ou à correição os atos dos Desembargadores
, salvo na hipótese contemplada pelo artigo 198 do Código de Processo Civil.”

Não obstante aos argumentos acima expendidos, ainda, que se admitisse o feito, não há qualquer ato praticado pela Desembargadora
Marilsen Andrade Addário, no julgamento do agravo de instrumento n. 1002060-87.2016.8.11.0000, que tenha importado em inversão tumultuária doas atos e fórmulas legais do processo.

Peço vênia para transcrever as informações prestadas pela nobre Desembargadora:

“...

Conforme se denota, o requerente afirmara na sua
correição parcial, com reclamação de tutela de urgência
, que houve um verdadeiro tumulto processual no caso.

De fato, houve o aludido tumulto, todavia, este ocorreu em razão dos inúmeros litigantes que defenderem ser possuidor e/ou proprietário dos bens objeto do litígio, conforme histórico a seguir:

Inicialmente, em defesa das áreas objeto do litígio,
EDISON MARTINS GOMES
ajuizou
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Prova
contra os requeridos
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e s/m
BEATRIZ LAUXEN OTTONI
e
RENEU JACOB LERNER
e s/m
BERNADETE LERNER
.

A perícia realizada na
Medida Cautelar de Produção Antecida de Prova
indicou como ocupantes na área litigiosa os Senhores
CIRO DOS SANTOS
– 865,5236 hectares,
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
– 881,3886 hectares e
RENEU JACOB LERNER –
694,3701 hectares.

Posteriormente, em
19/04/2010
, o autor ajuizou a ação principal denominada
Ação Reivindicatória – Código 125206
, contra as mesmas partes, exceto CIRO DOS SANTOS, referente a área total de
2.441,28 hectares
, dando origem a vários recursos, inclusive ao do autor do incidente (RAI no 1002060-87.2016.8.11.0000).

Anteriormente ao ajuizamento citada ação reivindicatória,
CIRO ROCHA DOS SANTOS
, alegando ser possuidor de
865,5263 hectares
e
RENEU JACOB LERNER
de
694,3710 hectares
, ajuizaram a
Usucapião no 265/2005

e a
Usucapião no 69/2010
contra
EDISON MARTINS GOMES e OUTROS
, no ano de

2005 e 2010
, respectivamente, ambas julgadas improcedentes.

Ao contestar a ação reivindicatória
JOSÉ ALTEMIR OTTONI
, informou que adquiriu os dois imóveis objeto da usucapião, assumindo todos os riscos, que somados ao seu imóvel (881,3886 hectares), totalizariam
2.441,28 hectares
, objeto da ação reivindicatória.

E prossegue. Diante da prova pericial realizada na
Medida Cautelar de Produção de Antecipada de Prova
, o autor
EDISON MARTINS GOMES
, requereu na ação reivindicatória a
antecipação de tutela
, sendo esta indeferida, dando ensejo ao
RAI no 109282/2015
, o qual foi provido, conforme parte dispositiva:

‘Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, em consequência,
defiro o pedido de antecipação de tutela
, devendo os agravados
desocupar voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias.
Decorridos o prazo, sem qualquer desocupação, deverá ser
expedido de imediato o competente mandado de imissão de posse
em favor do autor/agravante, com ordem de arrombamento e força policial, se for o caso.’

A partir de então várias manobras foram engendradas, a começar pelos o
RED no 43198/2016
, oposta por BEATRIZ LAUXEN OTTONI, o
RED no 43984/2016
por RENEU JACOB LERNER e o
RED no 43960/2016 por JOSÉ ALTEMIR OTTONI
e sua esposa, contra a decisão supra,
todos embargos não conhecidos
, com aplicação de multa por litigância de má-fé na ordem de 2% sobre o valor corrido da ação principal.

Em seguida, ainda contra a decisão proferida no
RAI no 109282/2015
, foram apresentados os
Recursos Especiais no 118691/2016

por BEATRIZ LAUXEN OTTONI e seu marido e
no 118562/2016
, por RENEU JACOB LERNER e sua esposa,
ambos inadmitidos
, dando ensejo ao
Agravo ao STJ no 20366/2017
por JOSÉ ALTEMIR OTTONI e esposa,
também não conhecido
.

Após o cumprimento da tutela recursal na comarca de origem as manobras continuaram.

Isso porque,
CIRO DOS SANTOS ROCHA
, que teve sua usucapião julgada improcedente por não ter provado sua posse e depois vendido essa mesma posse (865,52 hectares) para JOSÉ ALTEMIR OTTONI, ajuizou
Ação de Embargos de Terceiro com Pedido Liminar – Código 277031
-, alegando legítimo possuidor da área em questão. A liminar foi indeferida.

Desta decisão, foi interposto o
RAI no 1002950-26.2016.8.11.0000
, o qual fio julgado monocraticamente em decisão da lavra do
Dr. MÁRCIO APARECIDO GUEDES
– Relator Convocado, oportunidade em que aplicou efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiro em tela, diante da nítida falta de legitimidade de CIRO para figurar no polo ativo dos embargos, pelos motivos acima delineados.

Ainda, contra a decisão monocrática, que extinguiu os embargos de terceiro, CIRO DOS SANTOS ROCHA interpôs
Agravo Interno no 1002950-26.2016.8.11.0000
, o qual foi
desprovido
,
Recurso Especial
,
não admitido

e
Agravo no Recurso Especial
,
desprovido
.

Também na comarca e origem,
ADAIR JOSÉ TOMAZI
e
ILDO BOTTON
ajuizaram os
Embargos de Terceiro com Pedido Liminar – Código 276130 -
, alegando serem arrendatários das áreas, oportunidade em que obtiveram a liminar de reintegração de posse para permanecerem no imóvel até final arrendamento. Todavia, o autor da reivindicatória
EDISON MARTINS GOMES
interpôs o
Agravo de Instrumento no 133496/2016
, obtendo efeito suspensivo, já que o contrato de arrendamento foi aditado, alongado o prazo do arrendamento, quando já havia sido ajuizada a ação reivindicatória, cujos arrendantes e arrendatários tinha conhecimento do litígio. No mérito, o recurso de EDISON foi provido, sendo objeto dos
Embargos de Declaração o 137729/2016
e
no 172668/2016
,
ambos rejeitados
, bem como do
Recurso Especial no 57521/2017
,
não admitido
.

Finalmente, passados mais de
13 anos de discussão
entre EDISON MARTINS GOMES, JOSÉ ALTEMIR OTTONI, RENEU JACOB LERNES, BEATRIZ LAUXEN OTTONI, CIRO DOS SANTOS ROCHA, ADAIR JOSÉ TOMAZI e ILDO BOTTON no tocante a posse e propriedade da área em litígio, surge mais um protagonista, ou seja,
JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR
, promovente da correição parcial, afirmando ser possuidor e proprietário das citadas áreas, aduzindo que a mesma vinha sendo administrada pelo seu parente JOSÉ ALTEMIR OTTONI.

Na defesa de sua posse e propriedade,
JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR
ajuizou na comarca de origem os
Embargos de Terceiros c/c Pedido de Liminar no 1002060-87.2016.8.11.0000
, sendo a liminar indeferida. Diante deste indeferimento, interpôs o
Agravo de Instrumento no1002060-87.2016.8.11.0000
com pedido de efeito suspensivo, o qual foi
indeferido
, assim como o
Agravo Interno
contra tal decisão foi
desprovido
.

Inclusive, quando da apreciação da liminar recursal não deixei de lembrar deste longo anos sem que fosse mencionado na lide o nome de JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR. Confira:

‘(...) Portanto, ao longo de mais de 13 (treze) anos de discussão, nunca houve citação ou menção do nome do embargante, inclusive o seu próprio parente JOSÉ ALTEMIR OTTONI, jamais declarou que estava em Juízo na condição de representante e/ou administrador de
João Altemir Ottoni.

Aliás, conforme por mim salientado na apreciação da liminar recursal: ‘... a cada dia que passa uma nova versão sobre os fatos é trazida ao judiciário com protagonistas diferentes, o que deixa mais dúvidas do que certeza quanto ao real direito desta ou daquela parte, maculando por completo a relevância da fundamentação.

Isto porque, há mais de uma década o agravado EDISON MARTINS GOMES vem litigando com JOSÉ ALTEMIR OTTONI e OUTROS, tendo inicialmente ajuizado
Medida Cautelar de Antecipação de Prova
e, posteriormente,
Medida Cautelar de Sequestro
e
Ação Reivindicatória
, sem contar que neste intervalo de tempo duas
Ações de Usucapião
forma ajuizadas, sem sucesso...’

‘... Agora, passados vários anos, vem o agravante JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR, através de outros Embargos de Terceiros, sustentar que o Senhor JOSÉ ALTEMIR OTTONI era apenas administrador das propriedades, portanto, os argumentos apresentados padecem de verossimilhança e vão de encontro à plausibilidade do direito material invocado na ação...’ – fls. 103/104

(...)’

Na instrução do recurso em tela, não restou demonstrado de forma cabal que as áreas em litígio eram de propriedade do agravante, inclusive quem recolheu as elevadas custas judiciais dos embargos de terceiro (R$ 20.000,00) foi JOSÉ ALTEMIR OTTONI. Todavia, ainda fosse, certo é que consta dos autos um Contrato Particular de Arrendamento, onde em sua cláusula primeira resta expresso que por força no contrato particular de compra e venda de imóvel rural, os arrendadores se tornaram proprietários e possuidores dos imóveis litigiosos.

Aliás, tal fato foi lembrado pelo Juízo da causa, a qual foi enfática afirmar que os imóveis não são mais de propriedade do embargante JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR. Confira o seguinte trecho da decisão recorrida:

‘(...)
Entretanto, o contrato particular de arrendamento de imóvel rural para fins de exploração agrícola de fls. 31/32vo, lavrado em 30/11/2009, em sua cláusula primeira, é expresso em afirmar que
,
‘por força do contrato particular de compra e venda de imóvel rural, celebrado com João Alveri Ottoni Junior, os arrendadores se tornaram proprietários e possuidores do imóvel rural com 670 (seiscentos e setenta) hectares, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, sob no 1.788, assim como do imóvel rural com 726 (setecentos e vinte e seis) hectares, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, sob o no 5.427.’ Grifei.

Ademais, referido contrato de arrendamento foi entabulado entre as pessoas de José Altemir Ottoni e sua esposa (arrendadores) e Adair José Tomazi e Ildo Botton (arrendatários), não tendo qualquer relação com o embargante.

Fato este incontroverso nos autos, já que o embargante, na exordial, afirma que é a pessoa de José Altamir Ottoni que as arrenda, ‘no exercício da administração das propriedades.’ (sic – fls. 05).

Assim, verifico a fragilidade de prova documental, não havendo que se falar, prima facie, que o embargante detém a posse ou propriedade sobre o imóvel e/ou direito incompatível com o ato constritivo, a fim de caracterizar a probabilidade do direito para lhe conceder, liminarmente, a retomada do imóvel.

Assim sendo, em face das únicas provas demonstradas que os bens objeto do litígio foram vendidos por JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR, consequentemente, não pode considerar este como terceiro, razão pela qual o
RAI no 1002060-87.2016.8.11.0000
fora julgado monocraticamente em decisão de minha lavra, oportunidade em que se aplicou efeito translativo, extinguindo os embargos de terceiro, diante da nítida falta de legitimidade de JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR para figurar no polo ativo dos embargos.

Desta decisão monocrática foi apresentado o
Recurso Especial
, sendo este negado seguimento, e
Agravo Interno
, também sem sucesso.

Portanto, conforme se verificou, ao longo de mais de 15 anos, várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor e proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso. Inclusive todos os recursos no direito admitidos foram apresentados, não havendo um sequer deles favoráveis a estas pessoas.

Agora, depois de esgotados todos os recurso cabíveis sem sucesso, inclusive com relatores diversos, vem JOÃO ALVERI OTTONI JUNIOR alegar que houve tumulto processual. Ora, não tem cabimento....”
(id. 18835033).

Portanto, emerge das informações apresentadas pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário, o agravo de instrumento no 1002060-87.2016.8.11.0000 (ora apontado pelo requerente como fonte de tumulto) foi monocraticamente julgado e nele restou apurado não ser o requerente terceiro desinteressado na demanda, cenário que ensejou, por efeito translativo, a improcedência dos embargos de terceiro opostos por ele. Ademais, a Desembargadora conclui que por mais de 15 (quinze) anos várias foram as pessoas que se intitularam ser possuidor ou proprietário dos bens objeto do litígio, sem qualquer sucesso, bem como, que todos os recursos no direito admitidos foram apresentados e todos foram desfavoráveis.

Por todo exposto,
não conheço
para presente petição de correição parcial oposta por
João Alveri Ottoni Júnior
, por falta de previsão legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020